Tribunal: STF
Processo: RE 1375792
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do ora recorrente, através de julgamento assim ementado (eDoc. 11, fls. 1-2):



    ”APELAÇÃO CRIMINAL. REDUZIR ALGUÉM A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO (ARTIGO 149, CAPUT, DO CP – FATOS 2, 4 E 12). ESTUPRO CONTINUADO (ART. 213, CAPUT, C/C ART. 71, AMBOS DO CP – FATO 3). VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE MAJORADO (ART. 215, C/C ART. 226, INCISO II, DO CP – FATO 5). ESTUPRO MAJORADO CONTINUADO COM RESULTADO DE GRAVIDEZ (ART. 213, CAPUT, C/C ART. 226, INCISOS I E II E ART. 71 E AINDA ART. 234-A, TODOS DO CP – FATO 6). CHARLATANISMO (ART. 283 DO CP – FATO 7). VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE MAJORADO CONTINUADO (ART. 215, C/C ART. 226, INCISO II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CP – FATO 9). ESTUPRO QUALIFICADO MAJORADO CONTINUADO (ART. 213, §1º, C/C ART. 226, II E ART. 71, TODOS DO CP – FATO 10). INSURGÊNCIA DA DEFESA. 1. PRELIMINARES. 1.1. ALEGADA INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR A PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 149 DO CP. DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA FEDERAL QUANDO OS DELITOS FEREM A ORGANIZAÇÃO GERAL DO TRABALHO OU O DIREITO DOS TRABALHADORES COLETIVAMENTE CONSIDERADOS. VÍTIMAS SUBMETIDAS DE FORMA INDIVIDUALIZADA A JORNADAS DE TRABALHO EXAUSTIVAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. 1.2 PLEITO PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO ANTE A OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA INVESTIGAÇÃO OU AINDA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA OU AINDA POR INFLUÊNCIA DA MÍDIA. INQUÉRITO POLICIAL. PROCEDIMENTO MERAMENTE INFORMATIVO. DISPENSABILIDADE DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS AO PODER JUDICIÁRIO. CUMPRE AO RÉU O ÔNUS DE COMPROVAR O ÁLIBI LEVANTADO PELA DEFESA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MAGISTRADO TOGADO QUE SEGUIU TODOS OS DITAMES LEGAIS E PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTANDO SUA CONCLUSÃO NAS PROVAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES OU CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO. 2.1 PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 149 DO CP – FATOS 2, 4 E 12 – REDUZIR ALGUÉM A TRABALHO ANÁLOGO À DE ESCRAVO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. VÍTIMAS SUBMETIDAS A JORNADAS DE TRABALHO EXAUSTIVAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES DE TRABALHO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.1 PLEITO PARA RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM NAS CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ART. 213 E 215, AMBOS DO CP. CONDUTAS DIVERSAS. MODUS OPERANDI DIVERSO. CONDUTAS PRÓXIMAS ENTRE SI, PORÉM SEQUER PRATICADAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA INALTERADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, o prequestionamento da matéria e sustenta que o acórdão teria negado vigência ao art. 109, VI, da CF/88. 



    Afirma que “não há dúvidas que qualquer que seja a modalidade em que o crime previsto no artigo 149 do Código Penal seja realizado, ocorrerá uma violação da dignidade da pessoa humana, o que acarretará a necessidade de que o processo seja julgado pela Justiça Federal” (eDoc. 16, fl. 12).



    Sustenta que “a compreensão do acórdão recorrido no sentido de que ‘(...) é certo que somente entendem pelo deslocamento da competência para a Justiça Federal quando os delitos ferem a organização geral do trabalho ou o direito dos trabalhadores coletivamente considerados, sendo as hipóteses em que se vitimam direitos individuais mantidas sob a tutela da Justiça Estadual’ não está em conformidade com o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 16, fls. 13-14).



    Por fim, pede que o recurso seja recebido e processado para que “seja dado provimento ao Recurso Extraordinário para que seja alterada a decisão exarada no acórdão, determinando-se nulidade do processo em virtude da incompetência da Justiça Estadual para o julgamento dos crimes” (eDoc. 16, fl. 15).



    O Tribunal a quo admitiu o Recurso Extraordinário (eDoc. 20).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, observa-se que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assim concluiu a respeito da fixação da competência da Justiça Estadual na presente hipótese:



    Preliminarmente, sustenta a defesa que a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para julgar os crimes de redução à condição análoga a de escravo (CP, art. 149), razão pela qual pugnou pela nulidade do feito.



    Contudo, sem razão.



    No caso em tela, tal preliminar foi afastada pelo r. Juízo a quo, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos pelo ora apelante, sob a seguinte fundamentação (mov. 638.1):



    “...2.2 No que se refere à suposta incompetência do juízo, como pontuado pelo Ministério Público, tem-se que, em casos de crime de redução análoga a de escravo, somente se deve deslocar à Justiça Federal quando os delitos ferem a organização geral do trabalho ou o direito dos trabalhadores coletivamente considerados, sendo as hipóteses em que se vitimam direitos individuais mantidas sob a tutela da Justiça Estadual. (...)



    No caso em apreço, os crimes foram cometidos contra vítimas específicas, as quais foram devidamente identificadas quando do oferecimento da denúncia e ouvidas quando da instrução processual, não havendo que se falar de direito de trabalhadores coletivamente considerados e, portanto, em competência da Justiça Federal.”



    Em que pese as Cortes Superiores entendam, de fato, que a regra do art. 109, inciso VI, da Constituição Federal abarca igualmente o crime do art. 149 do Código Penal, também é certo que somente entendem pelo deslocamento da competência para a Justiça Federal quando os delitos ferem a organização geral do trabalho ou o direito dos trabalhadores coletivamente considerados, sendo as hipóteses em que se vitimam direitos individuais mantidas sob a tutela da Justiça Estadual.



    No presente caso, as vítimas Bruna, Desiree e Lidiane foram submetidas de forma individualizada, conforme narrado na exordial acusatória, a jornadas de trabalho exaustivas, em condições degradantes de trabalho, conduta que se amolda ao tipo objetivo do delito em questão.



    [...]



    Assim, tratando-se de crimes praticados contra vítimas individualizadas, sem vulnerar a coletividade ou a organização geral do trabalho, não há de se falar em competência da Justiça Federal, nos termos da jurisprudência só Supremo Tribunal Federal.



    Sendo esse o quadro, em que o crime de redução à condição análoga à de escravo (art. 149 do Código Penal) não atinge a esfera coletiva de trabalhadores, não há se falar em competência da Justiça Federal, tendo em vista que verifica-se ofensa à liberdade individual e não à organização do trabalho como um todo. Não há, portanto, transgressão de normas e instituições voltadas à tutela coletiva dos trabalhadores, mas apenas a direitos e interesses individualmente considerados, como ponderando pelo Min. GILMAR MENDES no ARE 706.368-AgR (Segunda Turma, DJe de 22/11/2012). 



    Assim, afastam-se os precedentes desta SUPREMA CORTE nos quais fixa-se a competência da Justiça Federal em razão de o crime em destaque ser praticado de maneira complexa, ou seja, quando, v.g., “Recrutam-se pessoas em determinado local da federação e levam-se-nas para outro local da federação, para trabalhar em locais isolados, de difícil acesso; (…) que alcança vários entes da própria federação, de investigação complexa, de fiscalização complexa; demanda-se, portanto, atuação conjunta dos órgãos estatais: a Polícia Federal, o Ministério do Trabalho, os auditores fiscais do Trabalho, as Delegacias do Trabalho do Ministério do Trabalho, o Ministério Público da União, por intermédio da Procuradoria-Geral da República, consoante bem destacado pelo Min. DIAS TOFFOLI no RE 459.510 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Rel. Min. p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/4/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente